Tribunal: TCU
Processo: 011.532/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1122/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em, no mérito, arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 93) e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 96), ao município de Arvorezinha/RS e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 011.532/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Odair Scorsatto (XXX.142.320-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thiago Oberdan de Goes (OAB/RS 94.660), representando José Odair Scorsatto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.